Tribunal: TJSP
Processo: 0000251-04.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Sistema Financeiro da Habitação. Seguro habitacional. Imóvel objeto do negócio apresentara irregularidades e elevado risco de desmoronamento. Tanto o engenheiro da CEF quanto a Defesa Civil do município, determinaram que a moradora desocupasse o imóvel. Legitimidade passiva da seguradora configurada, haja vista que o seguro habitacional proporciona cobertura em caso de desmoronamento. Prescrição

Ementa:
Sistema Financeiro da Habitação. Seguro habitacional. Imóvel objeto do negócio apresentara irregularidades e elevado risco de desmoronamento. Tanto o engenheiro da CEF quanto a Defesa Civil do município, determinaram que a moradora desocupasse o imóvel. Legitimidade passiva da seguradora configurada, haja vista que o seguro habitacional proporciona cobertura em caso de desmoronamento. Prescrição decenal deve prevalecer. Determinação de construção de nova casa configurou julgamento 'extra petita', portanto, excluído. Cabe efetivamente à seguradora ré efetuar os reparos necessários no bem, proporcionando segurança para os moradores, no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, tendo como limite o valor de mercado de imóvel similar existente na região. Danos morais não caracterizados. Questão estritamente de direito patrimonial, portanto, disponível. Susceptibilidade exacerbada não proporciona embasamento para tanto. Apelo provido em parte.